Tribunal: TJSP
Processo: 2074222-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074222-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é paciente ANDREI BRITO
DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
2
Habeas Corpus no 2074222-07.2020.8.26.0000
Comarca de Mauá
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.190
Habeas Corpus
Roubo impróprio tentado e ameaça

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar

Alegações de ausência de fundamentação da decisão objurgada
e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de cabimento
da liberdade provisória em face da pandemia de Covid-19

Inadmissibilidade
Conversão da prisão em flagrante em
preventiva, para garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade in concreto dos crimes, denotando a periculosidade
do agente
Irrelevantes primariedade e bons antecedentes -
Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente
em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo
Código. Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, ademais, que não possui caráter vinculante, devendo a
necessidade de eventual liberdade ser analisada em cada caso
concreto, de forma excepcional. Situação, de resto, em que o
paciente nem mesmo comprovou que faz parte do grupo de
risco de Covid-19 ou que esteja extremamente debilitado em
face de moléstia grave. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
3
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Juliana Pascutti Ferreira de Oliveira, com pedido de liminar,
em prol de Andrei Brito dos Santos, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 157 do
Código Penal, contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Santo André, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da
falta de justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja porque foi
levada a efeito por decisão destituída de fundamentação idônea, seja porque
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque o paciente
ostenta atributos pessoais favoráveis à liberdade provisória, seja porque falta
homogeneidade entre a prisão cautelar e eventual provimento condenatório,
seja porque a permanência do paciente no cárcere contribui para a
disseminação do coronavírus, seja porque há de se observar a Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por isso, requer a concessão da ordem para outorgar
ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a
persecução penal.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, para onde foi
distribuída a ação penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
4
conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em tese, sua
liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos
647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 19 de abril de 2020,
por volta de 22:45 horas, na Rua Santa Ediges, no 55, Jardim Oratório, na
cidade e Comarca de Mauá, o paciente Andrei Brito dos Santos, vulgo
“Pretinho”, tentou subtrair, para si, mediante violência, uma furadeira elétrica
marca Black & Decker, avaliada em R$ 100,00, pertencentes a Nelis Nelson
Lima, só não se consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que pouco tempo depois, nas
dependências do 1o Distrito Policial de Mauá, situado na Rua Guido Monteggia,
no 120, Centro, na mesma cidade e Comarca acima referida, o paciente
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a Nelis Nelson Lima.
Ademais, segundo emerge dos autos, o paciente já
havia trabalhado para o ofendido como ajudante de pintor, mas, na noite dos
fatos, invadiu a residência de Nelis e se apoderou de uma furadeira elétrica,
ocasião em que o ofendido reagiu à subtração, de modo que o acusado tentou
agredi-lo com a referida furadeira, dando início à luta corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
5
Contudo,
o
paciente
acabou
imobilizado
pelo
ofendido e preso em flagrante por agentes da Guarda Civil Metropolitana, de
modo que não se consumou o seu intento criminoso.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti
afigura-se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e
indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática do grave crime
contra o patrimônio, na modalidade tentada, tanto que a denúncia já foi
recebida. 1
De outro vértice, também o periculum in mora ou
periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o douto Magistrado a quo houve por
bem converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, máxime para
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto dos
delitos (roubo impróprio mediante invasão de domicílio e ameaça de morte
contra a vítima na presença da autoridade policial), denotando a
periculosidade do agente, de modo que a r. decisão objurgada apresenta
motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312
do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93,
inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie,
portanto, por inadequação, para nenhuma das medidas cautelares pessoais
elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a
Lei no 12.403/2011.
Convém anotar que a demonstração da necessidade
1 - p. 87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
6
do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em apreço, torna,
obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação do
paciente no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não constitui
qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que
com o postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF)
coexistem perfeitamente a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela
autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são igualmente
contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a "admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar têm por fundamento a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa.
Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência", consoante o pertinente escólio do Prof.
Fábio Ramazzini Bechara.2
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do crime,
por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão, é certo
que a gravidade concreta do delito patrimonial, na espécie, evidenciada pelas
circunstâncias em que foi perpetrado na modalidade tentada (ao lado do
delito de ameaça), basta para justificar a segregação cautelar para o
resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes até mesmo
2 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
7
primariedade e os bons antecedentes dos agentes, atributos que devem ser
esperados de todo e qualquer cidadão.3
Oportuno
ressaltar,
também,
que
se
mostra
impertinente o exercício de futurologia em torno da aplicação da pena
privativa de liberdade e a escolha do regime prisional, em caso de eventual
condenação, pois somente no ato sentencial, onde haverá de ser empreendida
a necessária análise, diante de todos os elementos colhidos no curso da
instrução criminal, é que o juiz determinará a quantidade e qualidade das
reprimendas. Por outro lado, cumpre registrar que a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter
vinculante, é para que os Tribunais e Magistrados adotem medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo, o que deve ser feito sempre de forma criteriosa, em face de
cada situação concreta, ou seja, não parece que tal ato, data máxima vênia,
esteja a recomendar a soltura indiscriminada de presos, sobretudo em casos
como o do paciente, recolhido cautelarmente, para a garantia da ordem
pública, sob a acusação de praticar graves crimes mediante violência e grave
ameaça contra a pessoa.
Aliás, não há nem mesmo qualquer comprovação
nos presentes autos de que o paciente faça parte do grupo de risco para a
3 - TJSP 3a C. j. 25.5.92 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.92 Rel. Des. Celso
Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
8
COVID-19 ou de que esteja extremamente debilitado em decorrência de
doença grave.
A propósito da pretensão de liberdade, em face da
pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de despacho de
indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos autos do
Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
liberdade provisória, mesmo tendo em vista a pandemia do coronavírus, sem
que haja exame criterioso da necessidade excepcional da adoção de tal
medida, em face de eventual situação delicada de saúde do preso.
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acena a ilustre impetrante, exsurge inarredável a denegação
do remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074222-07.2020.8.26.0000 -Voto no 34.190
9
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator